Tribunal: TJSP
Processo: 1000485-63.2017.8.26.0009
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Souza Lopes
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-04

Ementa:
*Indenização – Serviços de agência de viagem – Falha na prestação do serviço – Dano moral reconhecido – Quantum indenizatório – Elevação – Necessidade, todavia, não nos moldes pretendidos – Recurso parcialmente provido.*

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000155536
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000485-63.2017.8.26.0009, da Comarca de São Paulo, em que são apelantes JOSÉ
ERNESTO DE LIMA e AMÁLIA FILOMENA VINCE DE LIMA, é apelado NEXT
TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:Deram
provimento em parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores. AFONSO BRÁZ
(Presidente) e IRINEU FAVA
São Paulo, 4 de março de 2020.
SOUZA LOPES
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000485-63.2017.8.26.0009 - Voto no 36614 - Letícia/Paola
2
VOTO No: 36614
APEL.No: 1000485-63.2017.8.26.0009
COMARCA: SÃO PAULO
APTE. : JOSÉ ERNESTO DE LIMA E OUTRA
APDO. : NEXT TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA
*Indenização Serviços de agência de viagem Falha na
prestação do serviço
Dano moral reconhecido

Quantum indenizatório
Elevação
Necessidade,
todavia, não nos moldes pretendidos
Recurso
parcialmente provido.*
Cuida-se de apelação contra a r. sentença de fls.
82/83, que julgou procedente a ação indenização por danos morais e
materiais que JOSÉ ERNESTO DE LIMA e AMÁLIA FILOMENA
VINCE DE LIMA dirigiu contra NEXT TRAVEL VIAGENS E
TURISMO LTDA.
Os autores apelam objetivando a elevação da
indenização por dano moral fixada em R$ 7.000,00 para R$ 33.462,00.
Aduzem que a ré não pagou as reservas de hotel e das locadora de
veículos, expondo os autores e seus familiares, um deles portador de
necessidades especiais, a constrangimentos desnecessários. Buscam a
reforma parcial do decisum.
Sem contrariedade, subiram os autos.
É o relatório.
Prospera, em parte, a irresignação recursal.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000485-63.2017.8.26.0009 - Voto no 36614 - Letícia/Paola
3
Trata-se de demanda na qual os autores sustentam
que em abril de 2016 contrataram com a ré um pacote de viagens para
Orlando/EUA. Afirmaram que ao chegar ao destino, foram
surpreendidos com a informação do cancelamento das reservas do
veículo alugado bem como do hotel, em razão da falta de pagamento
pela ré. Sustentaram que para sanar o problema, tiveram que prestar
seguro caução, por meio do cartão de crédito pessoal. Alegaram, ainda,
que ao retornar ao Brasil, sofreram a cobrança dos valores da estadia,
tendo em vista que a ré não honrou com os pagamentos. Requereram a
condenação da ré ao pagamento de indenização por danos morais e
materiais.
A responsabilidade da requerida foi reconhecida em
Primeiro Grau, tendo o digno Magistrado a quo arbitrado indenização
por dano material no valor de R$ 3.810,27 e por dano moral, no valor de
R$ 7.000,00.
Ora, de fato, tal arbitramento (danos morais) não
atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.
É evidente que tal quantia não se presta a inibir a
ação do ofensor e muito menos pode se constituir numa fonte de riqueza
para a vítima. É impossível ficar rico com esse valor que, aliás, sob a
ótica desse Relator não se constitui numa indenização, causando, quiçá,
verdadeira frustração no ofendido que busca a Justiça para reparar seu
dano.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000485-63.2017.8.26.0009 - Voto no 36614 - Letícia/Paola
4
Assim, a elevação do valor da indenização é medida
que se impõe, todavia, não nos moldes pretendidos. Mostra-se razoável a
fixação do valor da condenação em R$ 15.000,00 (quinze mil reais),
quantia que reprime a conduta lesiva e, ao mesmo tempo, evita se
configure num prêmio aos apelantes.
Pelo exposto, dá-se parcial provimento ao recurso
para elevar o valor da indenização por danos morais para R$ 15.000,00
(quinze mil reais), atualizado a partir da publicação deste Acórdão, com
juros de mora a contar da citação.
Em observância ao disposto no art. 85, §§ 1o e 11 do
Novo Código de Processo Civil e, tendo em vista que a MM. Juíza de
piso fixou os honorários advocatícios em 10% sobre o valor da
condenação, ficam eles majorados para 15% sobre o mesmo montante,
em razão do trabalho adicional realizado em sede recursal.
SOUZA LOPES
Relator